Tribunal: TJES
Processo: 5003589-81.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Ausência de Identificação de Advogado ou de Sociedade de Advogados; Tutela de Urgência; Nulidade
Data de julgamento: 2021-12-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003589-81.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA JOSE DE ALMEIDA registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE MARIA JOSE DE ALMEIDA
AGRAVADO: KATIA INES DA CONCEICAO LOPES e outros (7)
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003589-81.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE MARIA JOSÉ DE ALMEIDA

AGRAVAD
OS: KATIA INÊS DA CONCEIÇÃO PEIXOTO, MARIA MARGARET DA CONCEIÇÃO PEIXOTO, ORLANDO NERY DA CONCEIÇÃO, IZOLINA PENHA DA CONCEIÇÃO, MÍRIAN ELIZA DA CONCEIÇÃO, MARTA CRISTINA DA CONCEIÇÃO, OTÁVIO HENRIQUE DA CONCEIÇÃO E FELI
P
E NERI DA CONCEIÇÃO JÚNIOR

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Maria José de Almeida contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Serra, que, em ação de embargos de terceiro autuada sob nº 0020382-07.2019.8.08.0048 ajuizada em face de Katia Inês da Conceição Peixoto, Maria Margaret da Conceição Peixoto, Orlando Nery da Conceição, Izolina Penha da Conceição, Mirian Eliza da Conceição, Marta Cristina da Conceição, Otávio Henrique da Conceição e Felipe Neri da Conceição Júnior, indeferiu o pedido liminar.

Sustenta que: (1) nunca participou do processo que culminou com a prolação da decisão de despejo; (2) demanda o reconhecimento originário da propriedade do imóvel objeto do despejo por via da ação de usucapião nº 0012270-49.2019.8.08.0048; (3) a fundamentação utilizada pelo juízo primevo é totalmente desrazoável à inteligência dos artigos 188 e 277 do CPC/2015, cuja aplicabilidade é cogente e obrigatória; (4) a autora da herança adquiriu o imóvel vinculado à ação principal na década de 1980 e, desde então, ali exerce a posse mansa e pacifica sob o imóvel; e (5) os agravados, apesar de cientes de que não são os donos do imóvel, o locaram. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento.

Na decisão contida no Id. 1434457 foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Em contrarrazões (Id. 1530832), os agravados alegam que: (1) revelam-se incabíveis os embargos de terceiro ora apresentados, pois visam enfrentar uma ordem legítima de despejo proveniente da sentença proferida na ação n° 0030542-67.2014.8.08.0048 e que não se enquadra no conceito de ato constritivo ou de apreensão judicial; e (2) a ordem de despejo, já alcançada pelo trânsito em julgado, trata-se de provimento judicial adequado a satisfazer o direito reconhecido na ação de despejo, cuja sentença foi confirmada pelo E. TJES. Requerem o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para votação.

Vitória/ES.

Des
embargador

Substituto Délio José Rocha Sobrinho

Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003589-81.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE MARIA JOSÉ DE ALMEIDA

AGRAVAD
OS: KATIA INÊS DA CONCEIÇÃO PEIXOTO, MARIA MARGARET DA CONCEIÇÃO PEIXOTO, ORLANDO NERY DA CONCEIÇÃO, IZOLINA PENHA DA CONCEIÇÃO, MÍRIAN ELIZA DA CONCEIÇÃO, MARTA CRISTINA DA CONCEIÇÃO, OTÁVIO HENRIQUE DA CONCEIÇÃO E FELI
P
E NERI DA CONCEIÇÃO JÚNIOR

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

VOTO

Senhor Presidente.
Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro (CPC, art. 674).

Admite-se, também, embargos de terceiro de quem não está na posse direta da coisa, mas apresenta seu título de aquisição, conforme dispõe o art. 647, § 1º, do CPC.

Na hipótese, a ordem de desocupação compulsória proferida nos autos da ação de despejo nº 0030542-67.2014.8.08.0048 trata-se de providência ao cumprimento do direito reconhecido em sentença transitada em julgado em 31/10/2018.

Contudo, havendo trânsito em julgado da ação de despejo, não caberia sequer embargos de terceiros, conforme disposto no art. 675 do CPC:

“Art. 675. Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta.”

Nessa linha de intelecção já decidiu este E. TJES:

“APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSIÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO DE DESPEJO RECURSO DESPROVIDO. 1- A teor do art. 675 do CPC, resta inviabilizada a oposição de Embargos de Terceiro ante a ocorrência do trânsito em julgado da sentença proferida na Ação de Despejo. 2- Some-se a isso que, de acordo com o STJ, Não é cabível a oposição de embargos de terceiro contra ordem judicial de despejo, tendo em vista que tal ato não configura apreensão ou constrição judicial (AgInt no REsp 1690269/DF), ressalvado o caso de comprovada sublocação legítima, com ausência de intimação do sublocatário, de modo a viabilizar-lhe o meio hábil de defesa da posse do imóvel (REsp 326.063/MT). 3- Caso concreto que não se amolda à excepcionalidade narrada no precedente da Corte Superior (sublocação legítima), sendo de rigor a manutenção da sentença recorrida. 4- Recurso desprovido.”

(TJ-ES - APL: 00006123420178080004, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 10/06/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/06/2019)

Além disso, consoante a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, descabe a oposição de embargos de terceiro para obstar ordem de despejo, tendo em vista que tal ato não configura a constrição judicial disposta no art. 674 do CPC/2015, correspondente ao art. 1.046 do CPC/1973.

Por todos:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM JUDICIAL DE DESPEJO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO DE APREENSÃO JUDICIAL. 1. Embargos de terceiro, por meio dos quais se objetiva desconstituir ordem judicial de desocupação de imóvel exarada em ação de despejo ajuizada em face de suposto locatário e alheia ao conhecimento dos embargantes. 2. Ação ajuizada em 07/07/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 16/11/2017. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se os embargos de terceiro são via processual adequada para a pretensão dos recorrentes de defender sua alegada posse de ordem de despejo exarada em ação da qual não fizeram parte, ajuizada em face de suposto locatário. 4. Os embargos de terceiro foram opostos na vigência do CPC/73, motivo pelo qual a análise de seu cabimento deve observar as regras nele estabelecidas. 5. Os embargantes (ora recorrentes) afirmam: i) estar na posse mansa e pacífica do bem - o que, alegam, inclusive, dar-lhes o direito ao reconhecimento da usucapião; ii) ter tido sua posse ameaçada por ordem de despejo; e iii) a ordem de despejo emanou de processo do qual não fizeram parte, uma vez que totalmente alheios à relação locatícia. 6. O art. 1.046 do CPC/73 preceitua que quem, não sendo parte no processo, sofrer turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de apreensão judicial, em casos como o de penhora, depósito, arresto, sequestro, alienação judicial, arrecadação, arrolamento, inventário, partilha, poderá requerer lhe sejam manutenidos ou restituídos por meio de embargos. 7.
Não obstante tratar-se o rol do art. 1.046 do CPC/73 de rol exemplificativo, tem-se que a ordem judicial de despejo não se enquadra, de qualquer forma, em ato de apreensão judicial, a fim de autorizar a oposição dos embargos de terceiro
. 8. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários, observada eventual concessão da gratuidade de justiça.”

(STJ - REsp: 1714870 SP 2017/0276201-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/11/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/12/2020) - destaquei

Nesse sentido é o entendimento dos Tribunais pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA - REJEIÇÃO - IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO AGRAVADA - NÃO CONFIGURAÇÃO - INTEMPESTIVIDADE DA DECISÃO AGRAVADA - NÃO CONFIGURAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS EM AÇÃO DE DESPEJO - INADMISSIBILIDADE - EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO - ORDEM DE DESPEJO - ALCANCE - TODOS OS OCUPANTES DO IMÓVEL. [...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito, vem entendendo pelo não cabimento dos embargos de terceiro contra mandado de despejo, pois tal medida não constitui ato de apreensão ou de constrição judicial, salvo no caso de comprovada sublocação. A ordem de despejo alcança todos os ocupantes do imóvel, objeto do contrato de locação.”

(TJ-MG - AI: 10000205036205001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 10/02/2021, Câmaras Cíveis/11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS OPOSTOS À AÇÃO DE DESPEJO. ORDEM DE DESPEJO. Não cabem embargos de terceiro em execução de ação de despejo, ordem que não caracteriza apreensão judicial, não se enquadrando nas hipóteses previstas nos arts. 1.046 e 1.047 do CPC/73, vigentes à época da oposição dos embargos. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. JULGARAM EXTINTOS OS EMBARGOS DE TERCEIRO, DE OFÍCIO, E PREJUDICADO O EXAME DO APELO. UNÂNIME.”

(TJ-RS - AC: 70082713462 RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Data de Julgamento: 18/12/2019, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 22/01/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. ORDEM DE DESPEJO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES DO STJ. APELO IMPROVIDO. 1. Segundo o STJ, "não é cabível a oposição de embargos de terceiro contra ordem judicial de despejo, tendo em vista que tal ato não configura apreensão ou constrição judicial, não se enquadrando, portanto, nas hipóteses dos arts. 1.046 e 1.047 do CPC/1973" (AgInt no REsp 1690269/DF); 2. Sentença terminativa mantida. É inadmissível a via dos Embargos de Terceiro para impugnar ordem judicial de despejo. 3. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”

(TJ-BA - APL: 00001311520118050150, Relator: Carmem Lucia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 07/11/2018)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ORDEM DE DESPEJO. EMBARGOS DE TERCEIRO. NÃO CABIMENTO. 1. A teor do que dispõe o art. 674 do Código de Processo Civil, o manejo dos embargos de terceiro requer prova de direito de posse ou exercício de direito incompatível com o ato de constrição. 2. O direito de fruição de bem imóvel deve ser garantido em favor do titular do usufruto e não em proveito do titular da nua-propriedade, sob pena de inversão das normas de regência. Art. 1.394 do Código Civil. 3. Como regra, a ordem de despejo não constitui ato constritivo a desafiar a oposição de embargos de terceiro. Precedentes. 4. Agravo de instrumento não provido.”

(TJ-DF 07059958820178070000 DF 0705995-88.2017.8.07.0000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 20/09/2017, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 11/10/2017)

Insta ressaltar que, malgrado o agravante alegue que não possuía conhecimento da ação principal e que nela não figurou como parte, o contrato de aluguel objeto da ação de despejo nº 0030542-67.2014.8.08.0048 teve como locatário justamente um dos herdeiros da autora da herança, o Sr. Edmilson Roberto de Almeida.

Nessa linha de entendimento, a decisão que determinou a desocupação do imóvel não foi surpresa para o embargante, pois este já detinha ciência acerca da ação de despejo envolvendo o bem.

Por essas razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Des
embargador

Substituto Délio José Rocha Sobrinho

Relator

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003589-81.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE MARIA JOSÉ DE ALMEIDA

AGRAVADOS: KATIA INÊS DA CONCEIÇÃO PEIXOTO, MARIA MARGARET DA CONCEIÇÃO PEIXOTO, ORLANDO NERY DA CONCEIÇÃO, IZOLINA PENHA DA CONCEIÇÃO, MÍRIAN ELIZA DA CONCEIÇÃO, MARTA CRISTINA DA CONCEIÇÃO, OTÁVIO HENRIQUE DA CONCEIÇÃO E FELIPE NERI DA CONCEIÇÃO JÚNIOR

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS DE TERCEIRO -
OPOSIÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO DE DESPEJO – NÃO CABIMENTO.

1. A teor do art. 675 do CPC, resta inviabilizada a oposição de embargos de terceiro ante a ocorrência do trânsito em julgado da sentença proferida na ação de despejo.

2. Não é cabível a oposição de embargos de terceiro contra ordem judicial de despejo, tendo em vista que tal ato não configura apreensão ou constrição judicial, salvo no caso de comprovada sublocação. Precedente do C. STJ.

3. Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas
,
NEG
AR
P
ROVIMENTO
A
O
RECURSO
nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 15 de dezembro de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.